Tribunal: TJES
Processo: 5011480-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA — RETINA GERAL. SUS. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DEMANDA REPRIMIDA. PACIENTES COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO OU URGÊNCIA. DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA. TEMA 698/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em ação civil pública voltada a compelir o Estado do Espírito Santo a assegurar o agendamento e a realização de consultas em oftalmologia — retina geral — para usuários do SUS residentes no Município de Vila Velha, inclusive pacientes classificados como risco vermelho ou em outra classificação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de providências administrativas parciais, reorganização do sistema de regulação e agendamentos pontuais afastam a deficiência grave do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se a intervenção judicial para assegurar consultas especializadas em retina geral viola a separação dos poderes ou a reserva do possível; (iii) determinar as providências necessárias para regularização da fila e comprovação do atendimento aos pacientes prioritários e remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A consulta em oftalmologia — retina geral — constitui etapa técnica essencial para estratificação de risco, confirmação diagnóstica, acompanhamento clínico e definição de conduta terapêutica subsequente, razão pela qual a ausência de acesso tempestivo pode impedir o tratamento adequado à preservação da visão.

4)
A prova documental demonstra demanda reprimida expressiva no Município de Vila Velha, com relação administrativa de 226 pacientes aguardando consulta, posterior indicação de 255 pacientes aguardando atendimento em 2021 e disponibilização de apenas 8 vagas ao município no mês de junho de 2021.

5)
A existência de pacientes classificados como risco vermelho, urgência, muito alta prioridade, alta prioridade ou classificação equivalente em espera prolongada revela falha relevante no funcionamento do serviço público essencial, pois a própria regulação reconhece prioridade clínica elevada.

6)
As providências administrativas mencionadas nos autos, como reorganização do sistema de regulação, migração para o MV SOUL, tentativa de ampliação da rede, mutirões e agendamentos parciais, não demonstram normalização da fila, capacidade mensal efetiva, saldo da demanda reprimida nem oferta compatível com a necessidade assistencial.

7)
A documentação posterior à tentativa de conciliação indica persistência da deficiência, com informação da SESA acerca de 816 pacientes classificados em vermelho aguardando disponibilidade de vagas, além de registros de pacientes de prioridade muito alta e alta aguardando consulta desde 2023 e 2022.

8)
O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Poder Público dever jurídico de organizar o serviço de saúde de modo compatível com o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação, sem reduzir o usuário do SUS a mera expectativa abstrata de prestação futura.

9)
O Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais quando caracterizada ausência ou deficiência grave do serviço, sem violação à separação dos poderes, cabendo à ordem judicial indicar finalidades e exigir plano ou meios adequados, sem microgestão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de providências administrativas parciais não afasta a intervenção judicial quando persistem fila expressiva, oferta incompatível de vagas e pacientes prioritários sem atendimento oportuno.

2. A demora prolongada em consulta especializada de retina geral, especialmente para pacientes com classificação de risco vermelho, urgência, muito alta prioridade, alta prioridade ou equivalente, caracteriza deficiência grave do serviço público de saúde.

3. A ordem judicial em política pública de saúde deve preservar a escolha administrativa dos meios, mas pode impor apresentação de lista atualizada, comprovação de agendamentos e atendimentos, plano de absorção da fila e relatórios periódicos de cumprimento.

4. Em ação civil pública, descabe condenação em honorários advocatícios quando ausente má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da repercussão geral; TJES, Segunda Câmara Cível, Apelações Cíveis, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011480-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA — RETINA GERAL. SUS. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DEMANDA REPRIMIDA. PACIENTES COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO OU URGÊNCIA. DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA. TEMA 698/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença de improcedência da pretensão deduzida em sede de ação civil pública voltada a compelir o Estado do Espírito Santo a assegurar o agendamento e a realização de consultas em oftalmologia — retina geral — para usuários do SUS residentes no Município de Vila Velha, inclusive pacientes classificados como risco vermelho ou em outra classificação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de providências administrativas parciais, reorganização do sistema de regulação e agendamentos pontuais afastam a deficiência grave do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se a intervenção judicial para assegurar consultas especializadas em retina geral viola a separação dos poderes ou a reserva do possível; (iii) determinar as providências necessárias para regularização da fila e comprovação do atendimento aos pacientes prioritários e remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A consulta em oftalmologia — retina geral — constitui etapa técnica essencial para estratificação de risco, confirmação diagnóstica, acompanhamento clínico e definição de conduta terapêutica subsequente, razão pela qual a ausência de acesso tempestivo pode impedir o tratamento adequado à preservação da visão.

4)
A prova documental demonstra demanda reprimida expressiva no Município de Vila Velha, com relação administrativa de 226 pacientes aguardando consulta, posterior indicação de 255 pacientes aguardando atendimento em 2021 e disponibilização de apenas 8 vagas ao município no mês de junho de 2021.

5)
A existência de pacientes classificados como risco vermelho, urgência, muito alta prioridade, alta prioridade ou classificação equivalente em espera prolongada revela falha relevante no funcionamento do serviço público essencial, pois a própria regulação reconhece prioridade clínica elevada.

6)
As providências administrativas mencionadas nos autos, como reorganização do sistema de regulação, migração para o MV SOUL, tentativa de ampliação da rede, mutirões e agendamentos parciais, não demonstram normalização da fila, capacidade mensal efetiva, saldo da demanda reprimida nem oferta compatível com a necessidade assistencial.

7)
A documentação posterior à tentativa de conciliação indica persistência da deficiência, com informação da SESA acerca de 816 pacientes classificados em vermelho aguardando disponibilidade de vagas, além de registros de pacientes de prioridade muito alta e alta aguardando consulta desde 2023 e 2022.

8)
O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Poder Público dever jurídico de organizar o serviço de saúde de modo compatível com o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação, sem reduzir o usuário do SUS a mera expectativa abstrata de prestação futura.

9)
O Tema 698 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal admite a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais quando caracterizada ausência ou deficiência grave do serviço, sem violação à separação dos poderes, cabendo à ordem judicial indicar finalidades e exigir plano ou meios adequados, sem microgestão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de providências administrativas parciais não afasta a intervenção judicial quando persistem fila expressiva, oferta incompatível de vagas e pacientes prioritários sem atendimento oportuno.

2. A demora prolongada em consulta especializada de retina geral, especialmente para pacientes com classificação de risco vermelho, urgência, muito alta prioridade, alta prioridade ou equivalente, caracteriza deficiência grave do serviço público de saúde.

3. A ordem judicial em política pública de saúde deve preservar a escolha administrativa dos meios, mas pode impor apresentação de lista atualizada, comprovação de agendamentos e atendimentos, plano de absorção da fila e relatórios periódicos de cumprimento.

4. Em ação civil pública, descabe condenação em honorários advocatícios quando ausente má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da repercussão geral; TJES, Segunda Câmara Cível, Apelações Cíveis, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em razão de suposta insuficiência do Estado do Espírito Santo no atendimento da demanda de pacientes do Município de Vila Velha que aguardavam consulta em oftalmologia — retina geral.

A instrução documental revela que a atuação ministerial teve início a partir de procedimento administrativo instaurado após notícia individual envolvendo paciente com deslocamento de retina e necessidade de cirurgia de vitrectomia.

Ocorre que, a apuração extrapolou o caso singular e revelou a existência de fila coletiva de pacientes que aguardavam acesso à consulta especializada em retina geral, etapa indispensável à definição diagnóstica, ao acompanhamento clínico e, quando necessário, ao encaminhamento para procedimento cirúrgico.

Segundo se depreende da petição inicial, a Subsecretaria de Estado da Saúde para Assuntos de Regulação informou que o Núcleo Especial de Regulação em Consultas e Exames — NERCE — não detinha lista de pacientes aguardando cirurgia de vitrectomia, mas apenas relação daqueles que aguardavam consulta em retina geral, encaminhando relação com 226 pacientes do Município de Vila Velha, conforme documento administrativo referido como ID 00427761 (Id. 2424846, pág. 2).

Cabe salientar que essa distinção é relevante.

A consulta em retina geral não representa ato burocrático ou etapa indiferente da assistência médica, pois constitui, no campo oftalmológico, filtro técnico essencial para estratificação de risco, confirmação diagnóstica e definição da conduta terapêutica subsequente.

Nesse aspecto, a ausência de acesso tempestivo à consulta especializada pode impedir que o paciente alcance, no momento adequado, o tratamento necessário à preservação da visão.

Prosseguindo no curso da apuração administrativa (Id 01567484), a Gerência de Regulação do Acesso e Assistência à Saúde informou que, antes da implantação da Regulação Formativa, a quantidade programada no SISREG para consultas em oftalmologia — retina geral — destinada ao Município de Vila Velha era de 176 consultas, conforme Programação Pactuada e Integrada e, naquele momento, havia apenas a agenda do Hospital Evangélico como prestador para a especialidade referida.

Em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde informou a existência de
255 pacientes aguardando agendamento e realização de consulta
com médico oftalmologista — retina geral —, bem como que
o Estado disponibilizara apenas 8 vagas
ao Município de Vila Velha no mês de junho de 2021.

Trata-se, pois, de dado com elevada força persuasiva, porque não traduz mera alegação genérica de demora, mas quantifica a demanda, quantifica a oferta e permite constatar desproporção objetiva entre a necessidade assistencial identificada e a capacidade de atendimento disponibilizada naquele período.

Soma-se a isso a notícia de
pacientes classificados como risco vermelho ou em situação de urgência
aguardando consulta especializada por lapso temporal expressivo.

A classificação de risco, nesse ponto, não pode ser tratada como elemento secundário.

Afinal, se o próprio sistema regulatório reconhece que determinado paciente ostenta prioridade clínica elevada, a demora prolongada no atendimento deixa de representar simples espera administrativa ordinária e passa a revelar falha relevante no funcionamento do serviço público essencial.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a importância do direito fundamental à saúde, concluiu pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que o Estado adotara providências administrativas minimamente suficientes, notadamente no contexto de reorganização dos serviços de saúde, pandemia de Covid-19, regulação por prioridade, tentativa de ampliação da rede prestadora e adoção de mutirões.

Todavia, a partir do cotejamento dos elementos fáticos que dos autos consta, verifica-se que a procedência do pedido ministerial é medida que se impõe.

O ponto decisivo não está em saber se o Estado permaneceu absolutamente inerte.

De fato, as provas indicam a existência de medidas administrativas, agendamentos parciais, reorganização do sistema de regulação e tentativa de ampliação do atendimento.

Ocorre que a existência de alguma providência administrativa não equivale, necessariamente, à demonstração de suficiência do serviço público.

Há, aqui, distinção metodológica relevante: uma coisa é provar que a Administração adotou atos de gestão; outra, diversa, é demonstrar que esses atos foram concretamente aptos a assegurar atendimento tempestivo aos pacientes classificados como prioritários.

No caso, a prova é suficiente para afastar a ideia de inércia absoluta, mas não para afastar a deficiência grave do serviço, tendo em vista que a existência de fila expressiva, a oferta reduzida de vagas, a concentração da prestação em agenda restrita e a permanência de pacientes classificados como urgentes sem atendimento oportuno revelam insuficiência de resultado constitucionalmente relevante.

A moldura jurídica aplicável à espécie deve partir do art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem não apenas à redução do risco de doença, senão também ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por óbvio que a norma não pode ser esvaziada a ponto de conferir ao usuário do SUS apenas expectativa abstrata de prestação futura, porquanto a Constituição Federal é clara ao impor ao Poder Público dever jurídico de organizar o serviço de modo compatível com a proteção concreta da saúde, especialmente quando a demora no acesso à assistência especializada pode implicar agravamento irreversível do quadro clínico.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684.612/RJ, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, fixou orientação segundo a qual
“[
[a] intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
”

Isso não significa, porém, que a decisão judicial deve apontar a forma de execução da política pública deficiente, pois o
item 2

do
referido t
ema
vinculante ainda assentou que
“
[a] decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
”

Observa-se que
ratio decidendi
do precedente repousa precisamente na compreensão de que a discricionariedade administrativa não se confunde com liberdade para manter serviço essencial em patamar incompatível com o núcleo mínimo de proteção constitucional.

Nesse panorama,
o administrador conserva margem de escolha quanto aos meios
, à técnica, à organização da rede e à contratação de prestadores;
não possui, contudo, disponibilidade sobre o resultado constitucional mínimo
, sobretudo quando a própria regulação reconhece a prioridade clínica de determinados pacientes.

Essa orientação também se harmoniza com o padrão decisório desta Câmara em demandas coletivas envolvendo políticas públicas essenciais, nas quais se reconhece que a separação dos poderes não funciona como cláusula de imunidade da Administração, mas como parâmetro de conformação da ordem judicial, a fim de evitar microgestão e, simultaneamente, impedir a perpetuação de omissões graves.

P
ROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA
.

PRIMEIRO
RECURSO DESPROVIDO.
INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. SISTEMA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ESTADO DE COISA
S
INCONSTITUCIONA
L
.
TEMA 698 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A ação civil pública não se enquadra nos parâmetros de incidência do Tema de Repercussão Geral n° 1.002.

2)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 962.250/SP, fixou, quanto ao tema, a seguinte tese: “em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985”.

3
)
A ação ajuizada por órgão independente, como ocorre com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, ou ainda por ente a administração direta ou indireta, descabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários, por critério de absoluta simetria, dada a redação da previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985.

4
)
Recurso desprovido.

5
)
Restando comprovado que o sistema socioeducativo estadual, sobretudo a Unidade de Internação Regional Norte, em Linhares, promovera grave violação aos direitos humanos dos adolescentes internados, devido à ausência de política pública adequada à execução das medidas socioeducativas, justifica-se a intervenção judicial para determinar a implementação da unidade especializada para cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação no Município de São Mateus.

6)
O estado de coisas inconstitucional apontado pelo STF no julgamento da ADPF 347 MC se faz presente nas unidades capixabas de execução das medidas socioeducativas; afinal, detecta-se
“(i) a violação massiva e generalizada de vários direitos constitucionais que afetam um número significativo de pessoas; (ii) a prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para garantia desses direitos; (iii) a adoção de práticas inconstitucionais; (vi) a não expedição de medidas legislativas, administrativas ou orçamentárias necessárias para evitar a violação dos direitos; (v) a existência de um problema social cuja solução requer a intervenção de várias entidades e a adoção de um conjunto completo e coordenado de ações.”
(trecho extraído do julgamento da ADPF 347 MC)

7)
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 698 de Repercussão Geral: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

8
)
Conquanto não se olvide das dificuldades notórias de implementação e execução de políticas públicas, o Poder Judiciário não pode se eximir da missão institucional de desempenhar um papel contramajoritário para garantir a proteção dos direitos das minorias hostilizadas e estigmatizadas, representada, particularmente, pelos adolescentes infratores que vem recebendo, por parte do poder estatal, tratamento cruel ou degradante.

9
)
Está claro que o Poder Público, ao criar um sistema desumanizado, acaba por descumprir diversos diplomas normativos, seja no âmbito nacional, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente e o Sinase, seja no âmbito internacional, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, as Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade, e etc..

10
)
A título de exemplo, citem-se a Convenção sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, promulgada pelo Decreto nº. 99.710/90, o ECA e o Sinase, os quais proclamam, de forma uniforme, que as Políticas de Atendimento Socioeducativo devem assegurar tratamento digno e humanitário, bem como velar pelo fortalecimento dos laços familiares.

11
)
Definitivamente, a ineficiência administrativa e orçamentária não são justificativas legítimas para a inexecução, pelo Poder Público, da norma do inciso V do §3° do art. 227 da Constituição Federal, a qual impõe ao Estado um dever inafastável, e ao sujeito vulnerável um direito público subjetivo, de
“obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade”
.

12
)
Sob esse prisma, no processo de escolha e elaboração de políticas públicas voltadas a dar efetividade aos direitos garantidos no plano normativo aos adolescentes em processo de ressocialização, o administrador, quando muito, submete-se a uma discricionariedade regrada, porquanto a promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes são absolutamente prioritários, a teor do que dispõe a norma inserta no art. 4° do ECA.

1
3
)
Afigura-se razoável estender o prazo para cumprimento da medida para 18 meses, considerando a profunda e custosa reformulação que vem ocorrendo aos poucos no sistema socioeducativo estadual desde a decisão do STF no Habeas Corpus Coletivo n° 143.988, em 2018.

1
4
)
Recurso parcialmente
provido.
(Segunda Câmara Cível. Des. Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2024)

A prova documental demonstra que havia, no Município de Vila Velha, demanda reprimida expressiva para consulta em oftalmologia — retina geral —, com pacientes aguardando desde datas pretéritas e com oferta de vagas incompatível com a dimensão da fila.

Aliás, os documentos constantes dos autos indicam sucessivas relações de usuários aguardando agendamento para a especialidade, inclusive com registros de solicitações antigas e manutenção do status “aguardando agendamento”.

A Subsecretaria de Estado da Saúde apresentou relação de pacientes aguardando
consulta,
com
226
pessoas
em
Vila Velha
aguardando a especialidade (Id. 00427761).

Em
03/07/2021
, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha informou que, em
2021,
havia
255 pacientes
aguardando consulta, enquanto o Estado havia disponibilizado apenas
8 vagas
ao município no mês de
junho de 2021
.

A sentença, em
01/12/2021
, reconheceu que o Ministério Público apontava pacientes aguardando há mais de um ano, mesmo classificados em situação de urgência, e registrou a existência de
255 pacientes classificados em risco vermelho no sistema MV SOUL
, mas julgou improcedente o pedido por compreender que estávamos em meio à pandemia e a situação era de anormalidade no sistema.

Com razão!

A apelação fora interposta em
23/02/2022
e, desde então, a tentativa de solução consensual se prolongou por anos.

Em audiência de conciliação realizada em
30/08/2023
, o Estado se comprometeu a apresentar, até
31/10/2023
, relação completa dos pacientes de Vila Velha na
fila vermelha de retina
, com agendamento das consultas até
31/12/2023
.

Em
29/09/2023
, foram juntados documentos de agendamento parcial nos Ids.
6201520, 6201522, 6201523, 6201524, 6201525, 6201527, 6201528, 6201529 e 6201531
.

Os documentos, contudo, não demonstraram a normalização da fila.

Em verdade, cuidam-se de comprovantes de agendamentos pontuais e aleatórios, que não demonstram a quantidade total de pacientes ainda pendentes, a capacidade mensal efetiva, o número de consultas realizadas, o saldo da demanda reprimida nem a retomada da oferta a patamar compatível com a necessidade assistencial.

Em resposta administrativa posterior ao OF/5º PCVV nº 1974/2024, a SESA informou a existência de
816 pacientes classificados em vermelho
aguardando disponibilidade de vagas. A mesma documentação aponta paciente com classificação
muito alta
aguardando desde
29/09/2023
e paciente com classificação
alta
aguardando desde
28/07/2022
, além de
22 páginas
de pacientes de prioridade alta aguardando consulta desde 2022.

Nesses termos, em 2021 havia demanda de
255 pacientes
para oferta mensal de apenas
8 vagas
; em 2023 a composição buscou solucionar a fila vermelha, mas houve apenas comprovação parcial; em 2024 a própria SESA informou a existência de
816 pacientes vermelhos
aguardando vaga.

O histórico processual, assim, demonstra, passados vários anos desde o ajuizamento da ação, e mesmo após sucessivas tentativas de composição no segundo grau, o Estado não apresentou documentação apta a demonstrar que a equação entre demanda reprimida e oferta de consultas tenha retornado a nível racional, seguro e constitucionalmente aceitável.

A conclusão é inevitável: demonstrada a demanda reprimida, a oferta manifestamente inferior ao parâmetro programado, a existência de pacientes prioritários aguardando por período irrazoável e a ausência de prova de normalização do fluxo assistencial, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado ao cumprimento da obrigação de fazer,
reservando-se à fase de cumprimento de sentença
a
fiscalização da execução concreta, mediante apresentação de lista atualizada, plano de atendimento, comprovação dos agendamentos e prova da realização das consultas em prazos compatíveis com a classificação de risco
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da apelação e
a ele
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na ação civil pública, condenando o
Estado do Espírito Santo
à obrigação de fazer consistente em assegurar o agendamento e a realização de consultas em oftalmologia — retina geral — aos usuários do SUS residentes no Município de Vila Velha, observados os critérios técnicos de regulação e a prioridade clínica.

Na fase de cumprimento de sentença, o Estado deverá:

a) apresentar, no prazo de
30 dias
, relação nominal atualizada e higienizada dos pacientes do Município de Vila Velha que aguardam consulta em oftalmologia — retina geral —, indicando, ao menos, data da solicitação, classificação de risco, sistema de regulação utilizado, situação atual do pedido, data de eventual agendamento e data de eventual consulta já realizada;

b) comprovar, no prazo de
30 dias
, o agendamento dos pacientes classificados como
risco vermelho, urgência, muito alta prioridade, alta prioridade ou classificação equivalente que revele necessidade de atendimento prioritário
, observada a ordem técnica de gravidade e antiguidade da solicitação;

c) comprovar, no prazo de
90 dias
, o atendimento dos pacientes relacionados nos autos que ainda permaneçam pendentes, especialmente aqueles constantes das listas administrativas mencionadas no processo, ressalvada impossibilidade individual devidamente justificada por critério médico-regulatório;

d) apresentar, no prazo de
45 dias
, plano de absorção da fila remanescente, indicando a demanda total atualizada, capacidade mensal de atendimento, prestadores disponíveis, cronograma de consultas, critérios de priorização e medidas de ampliação da oferta, se necessárias;

e) juntar relatórios de cumprimento a cada
60 dias
, até a normalização da fila, demonstrando a relação entre demanda existente, vagas ofertadas, consultas agendadas, consultas realizadas e pendências remanescentes.

Fixo multa diária de
R$ 1.000,00
, limitada inicialmente a
R$ 100.000,00
, em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo da execução, conforme a efetividade das medidas adotadas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)